Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DA ESCOLHA DO BENEFICIÁRIO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. Até que o contrato de assistência à saúde seja cancelado por suposta irregularidade da adesão ao plano de saúde coletivo, o beneficiário não pode ser impedido de pleitear, judicial ou extrajudicialmente, a cobertura do tratamento prescrito.
II. A operadora não está obrigada, legal ou contratualmente, a autorizar ou reembolsar internação psiquiátrica, com tratamento multidisciplinar, em clínica escolhida pelo usuário que não é convencionada, credenciada nem referenciada pelo plano de saúde contratado.
III. À falta de qualquer ato ilícito da operadora do plano de saúde, não há que se cogitar de compensação por dano moral decorrente da negativa de cobertura de internação psiquiátrica.
IV. Apelação da Ré provida. Apelação do Autor prejudicada.